Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. O Sistema SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.